Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003062-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO SANTOS COSTA - CPF: 675.760.012-91 (RECORRENTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO CONSUMIDOR – ERRO NA TRANSAÇÃO – DIREITO À DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada no id. no 145669173,

que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando a inexistência
do débito no valor de
R$ 1.105,16 (um mil e cento e cinco reais e dezesseis centavos)
, bem como determinou a
restituição
do valor de
R$ 2.210,32 (dois mil e duzentos e dez reais e trinta e dois centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso.

Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, determinando a baixa em definitivo do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à restituição,
em dobro
, do valor pago indevidamente, além da indenização por danos morais. Ao final,
requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi cliente da reclamada, tendo se matriculado em curso de pós-graduação no ano de 2018, conforme contrato no 01947871.

Ocorre que, no ano de 2019, solicitou o cancelamento da matrícula, ocasião em que efetuou o pagamento dos valores que lhe passaram como devidos para o encerramento do curso.

No entanto, em 2021, foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), referente a débito de 2019.

Afirma que, necessitando da exclusão do apontamento restritivo, solicitou o respectivo boleto para a quitação do débito, sendo-lhe enviado no valor de
R$ 1.302,24 (um mil e trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
, porém, ao tentar efetuar o pagamento pelo
site
com o cartão de crédito, ocorreu erro na transação.

Diante disso, emitiu novamente o boleto, no valor de
R$ 1.105,16 (um mil e cento e cinco reais e dezesseis centavos)
, no entanto, ao tentar efetuar o pagamento, este apresentou erro, sendo que somente na terceira tentativa, constou pagamento aceito.

No entanto, passado alguns dias, verificou na fatura de seu cartão que houve a cobrança tripla, no valor total de
R$ 3.512,56 (três mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)
.

Desse modo, registrou reclamações no
site
da reclamada, sendo informado que o valor pago a maior estaria disponível para saque no Banco Santander, via ordem de pagamento, tendo o autor se deslocado até a agência bancária, porém, não obteve êxito no resgate, visto que nada constava em seu CPF.

Em sede de contestação, a reclamada alega que a quantia paga de
R$ 1.302,24 (um mil e trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
era devida, sendo que após o recebimento do valor, as mensalidades foram devidamente excluídas e a negativação baixada.

Informa que, por motivos desconhecidos pela IES, houve o pagamento errôneo de 02 (dois) valores de
R$ 1.105,16 (um mil e cento e cinco reais e dezesseis centavos)
cada
, afirmando ter agendado a devolução do montante total de
R$ 2.210,32 (dois mil e duzentos e dez reais e trinta e dois centavos)
para o dia
28/04/2022
, na conta bancária informada pelo autor.

Em sede de impugnação à contestação, o autor afirma que não houve a devolução em sua conta bancária do valor pago a maior.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando a inexistência
do débito no valor de
R$ 1.105,16 (um mil e cento e cinco reais e dezesseis centavos)
, bem como determinou a
restituição
do valor de
R$ 2.210,32 (dois mil e duzentos e dez reais e trinta e dois centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso.

Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, determinando a baixa em definitivo do apontamento restritivo.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente alega fazer jus à restituição,
em dobro
, do valor pago indevidamente, além da indenização por danos morais.

Assim, a comprovação do ato ilícito e do dano material já foram reconhecidas por sentença, não houve insurgência pela parte reclamada. Logo, cumpre analisar se a parte recorrente tem direito à repetição do indébito e indenização por danos morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Diante das provas apresentadas, do pagamento em duplicidade, bem como pelas tentativas administrativas do recorrente em solucionar o impasse, restou verossímil as assertivas do demandante na inicial, cabendo à demandada
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

No caso, conforme consignado na exordial,
ocorreu erro na transação, culminando na duplicidade do pagamento do débito, fato que não pode ser imputado à empresa reclamada
, razão pela qual entendo escorreita a sentença monocrática que determinou a restituição do valor pago a maior pelo consumidor,
na forma simples
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - CABIMENTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. -
Comprovado o recebimento pela instituição financeira, em duplicidade, de valores relativos a empréstimo bancário - o primeiro por meio de débito em cartão de crédito e o segundo através de débito em conta-corrente -, faz jus o devedor à restituição, de forma simples, do montante por ele pago a maior, sob pena de enriquecimento sem causa do credor
. - Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo desembolso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.528856-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020, publicação da súmula em 29/10/2020) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida
,
na medida em que deixou de proceder a restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a
recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023